Tribunal: TJMT
Processo: 1026837-55.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1026837-55.2024.8.11.0001
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: ANTONIO GABRIEL AGOSTINI MARQUES
AGRAVADO: BANCO BRASIL S/A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 17 a 20/03/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA E INADIMPLEMENTO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto com base no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado da parte agravante. O pedido da parte agravante consiste na reforma da decisão monocrática para reconhecimento da inexistência de relação jurídica entre as partes e na fixação de indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a agravada comprovou a existência de relação jurídica válida e de inadimplemento por parte da agravante, justificando a negativação; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais em razão da inclusão do nome da agravante nos cadastros de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravada cumpre o ônus probatório previsto no artigo 373, inciso II, do CPC, ao apresentar faturas e extratos que demonstram a origem do débito e a inadimplência, aliados a registros de compras realizadas em estabelecimentos próximos à residência da agravante.
4. A Súmula 34 da Turma Recursal do Mato Grosso reconhece a validade das telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso.
5. A agravante não nega a realização das compras indicadas, tampouco apresenta qualquer prova de quitação do débito, o que era de sua responsabilidade conforme o artigo 373, inciso I, do CPC.
6. Não há comprovação de abalo à honra objetiva ou subjetiva da parte agravante, nem conduta abusiva por parte da agravada que justifique a condenação em danos morais. A inscrição do nome da agravante nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento: “1. A comprovação da relação jurídica e do inadimplemento pelo credor configura exercício regular de direito ao incluir o nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, não gerando, por si só, direito à indenização por danos morais”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II; art. 1.021, § 4o; art. 98, §3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 34 da Turma Recursal Cível do TJMT; TJMT, N.U 1012402-70.2024.8.11.0003, Terceira Turma Recursal Cível, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 14/10/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026837-55.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANTONIO GABRIEL AGOSTINI MARQUES - CPF: 436.368.688-02 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025